Tribunal: TJSP
Processo: 0000813-75.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pela parte autora, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE (SINTRAPP) – RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA JULGADA – Ação individual proposta pela parte autora, objetivando o mesmo efeito prático daquele pleiteado na ação coletiva do SINTRAPP – Pretensão individual que prevalece sobre o decidido no âmbito coletivo – Matéria acobertada pela coisa julgada – Ausência de interesse de agir – Caso em que a execução deve ser também coletiva, para que não seja ajuizado número enorme de execuções, a fim de que haja eficiência, celeridade, economia processual, e para evitar decisões conflitantes – Confirmação da r. sentença, que reconheceu a coisa jugada e extinguiu o feito, sem resolução do mérito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0000813-75.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é apelante APARECIDO DE JESUS BERNARDO, são apelados
PRUDENPREV - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL e PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000813-75.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
2
VOTO No 17.994
APELAÇÃO No 0000813-75.2019.8.26.0482
APELANTE: APARECIDO DE JESUS BERNARDO
APELADOS: PRUDENPREV - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE PRUDENTE e PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRESIDENTE PRUDENTE
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COLETIVA – SINDICATO DOS TRABALHADORES
NO
SERVIÇO
PÚBLICO
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
(SINTRAPP)
–
RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE
SERVIÇO – BIÊNIO E SEXTA PARTE – COISA
JULGADA – Ação individual proposta pela parte
autora, objetivando o mesmo efeito prático daquele
pleiteado na ação coletiva do SINTRAPP – Pretensão
individual que prevalece sobre o decidido no âmbito
coletivo – Matéria acobertada pela coisa julgada –
Ausência de interesse de agir – Caso em que a
execução deve ser também coletiva, para que não
seja ajuizado número enorme de execuções, a fim de
que haja eficiência, celeridade, economia processual,
e para evitar decisões conflitantes – Confirmação da
r. sentença, que reconheceu a coisa jugada e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito – Recurso
desprovido.
1. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado
por APARECIDO DE JESUS BERNARDO em face da PRUDENPREV -
SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE,
objetivando o recálculo dos adicionais por tempo de serviço (biênio e sexta-
parte) e diferenças devidas, conforme título executivo oriundo de Ação Civil
Pública (Processo n.o 0028364-45.2010.8.26.0482) ajuizada pelo Sindicato
dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente
(SINTRAPP), em 09/12/2010, em face da Fazenda Pública Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000813-75.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
3
Presidente Prudente.
A r. sentença de fls. 129/130, cujo relatório é
adotado, acolheu a impugnação ofertada e julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, pela ocorrência da coisa julgada, nos termos do artigo
485, inciso V, do CPC; e, em razão da sucumbência, condenou o
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em
R$1.000,00 (ex vi do artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do CPC/2015).
Inconformado, apelou o exequente (fls. 133/39).
Aponta que não ocorreu litispendência total entre as ações, porque se
percebe que há severa diferença entre um decisum e outro, cumprindo
salientar que o período que se executa é diverso ao da individual. Aduz a
impossibilidade de arguição de litispendência em impugnação de
cumprimento de sentença, conforme artigo 525, parágrafo 1o, e artigo 535,
ambos do CPC/2015. Requer o provimento do recurso, para reformar a r.
decisão, determinando-se o prosseguimento ao cumprimento de sentença,
revertendo-se os ônus da sucumbência.
Contrarrazões (fls. 143/46).
É O RELATÓRIO.
2. Inicialmente, de se consignar que é caso de
manutenção do decidido pelo D. Juízo “a quo” de reconhecimento da coisa
julgada.
No âmbito da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, como
constou da r. sentença guerreada, o ente sindical buscava o
“reconhecimento do direito ao recebimento pelos servidores (substituídos)
dos adicionais por tempo de serviço ('biênio') e sexta-parte calculados
sobre seus vencimentos integrais” (salário base, gratificações e vantagens
incorporadas), “bem como a condenação ao pagamento das diferenças
pretéritas, e a fixação dos ônus sucumbenciais.” (fls. 19/21).
No mesmo sentido, verifica-se o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000813-75.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
4
proferido por esta C. Câmara de Direito Público (fls. 36/40), ao qual a
Fazenda Pública sucumbente interpôs embargos infringentes, cuja ementa
do acórdão deu-se nos seguintes termos:
EMBARGOS
INFRINGENTES
-
SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. Adicional por tempo de
serviço e sexta-parte. Vencimentos integrais. Artigo
125, da Lei Orgânica do Município. Totalidade dos
vencimentos.
Exclusão
restrita
às
vantagens
eventuais. Acórdão mantido. Embargos rejeitados
(Embargos
Infringentes
no
0028364-54.2010.8.26.0482, 8a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
CRISTINA
COTOFRE,
j.
26/03/2014, DJe 01/04/2014).
No âmbito individual, a parte autora ajuizara ação
de conhecimento no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Presidente Prudente, distribuído sob o no 1010464-56.2015.8.26.0482, com
o mesmo objeto da ação coletiva, conforme se verifica da ementa relativa
ao julgamento de recurso inominado correspondente ao processo
supracitado:
SERVIDOR
PÚBLICO
DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE.
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
(BIÊNIO).
INCIDÊNCIA
SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Orgânica Municipal
diferencia remuneração (totalidade dos vencimentos)
de vencimento (padrão fixado em lei) e determina que
o adicional seja calculado sobre o vencimento do
servidor público. 2. Inaplicabilidade das disposições
que tratam dos servidores públicos estaduais pela
Constituição Estadual, pois relacionadas ao regime
jurídico aplicado a Ente da Federação diverso, tendo
o Município autonomia para legislar acerca da
remuneração de seus servidores. 3. Recurso provido.
Sentença
reformada.
(Recurso
Inominado
n.
1010464-56.2015.8.26.0482. 2a Turma do Colégio
Recursal - Presidente Prudente. ALESSANDRO
CORREA LEITE, Juiz Relator).
Verifico, portanto, que há similitude entre o
pedido e a causa de pedir de ambas as demandas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000813-75.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
5
E não cabe, como quer o autor, beneficiar-se do
melhor das duas ações, executando, neste momento, o que não foi incluída na
condenação anterior. Assim, se a ação anterior tinha como pedido o “recálculo do
quinquênio sobre os vencimentos integrais”, e a eventualidade, ou não, de outra
gratificação, ou período, para efeito de incidência no adicional temporal, não ter sido
devidamente analisada, deveria o autor se valido do recurso cabível naquela ação,
que de proêmio apreciou o pedido.
Assim, com o trânsito em julgado do acórdão
mencionado, fica o ora apelante impossibilitado de alegar qualquer questão
relacionada com o mérito daquele lide, ante a coisa julgada.
Sobre a coisa julgada, rezam os seguintes artigos do
NCPC:
“Art. 337: § 1o - Verifica-se a litispendência ou a coisa
julgada, quando se reproduz ação anteriormente
ajuizada;
§4o - há coisa julgada quando se repete ação que já
foi decidida por decisão transitada em julgado”;
“Art. 502 - Denomina-se coisa julgada material a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão
de mérito não mais sujeita a recurso”.
Logo, ressalto que não há que se falar em
necessidade de identidade de partes, pois na ação individual o titular da
demanda é também o titular do direito material nela deduzido (legitimação
ordinária), enquanto na coletiva o autor da lide atua em nome próprio na
defesa de interesses de outrem (legitimação extraordinária ou substituição
processual).
Diante desse quadro, não há dúvidas de que, tanto na
ação individual como na ação coletiva, houve postulação em juízo de pedido e causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000813-75.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
6
de pedir idênticas, debatendo-se a mesma situação jurídica, apenas sob enfoques
jurídicos distintos, um no plano individual e outro no coletivo; o que significa que
os cálculos individualizados apresentados pelo sindicato têm uma origem comum
abrindo espaço para que ocorram respostas conflitantes e equivocadas,
tornado a justiça lenta, desigual, insegura e custosa.
Portanto, é evidente que o ajuizamento coletivo da
execução gera eficiência e isonomia, evita decisões conflitantes, além de implicar
economia, celeridade e redução dos atos processuais, não havendo que se falar que
há restrição ao acesso ao Judiciário, pois o sindicato, que representa a parte, está
sempre na defesa dos direitos dos seus filiados.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença, que
reconheceu a ocorrência da coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015.
3. Vencido, condeno o autor apelante ao pagamento
dos honorários recursais, que os fixo na quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), nos
termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015, que deverá ser corrigida da data do
acórdão.
4.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator